Tribunal: TJDFT
Processo: 0752873-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0752873-66.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVANDRO BRAGA FERRAZ AGRAVADO: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Evandro Braga Ferraz contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia (ID 78086399 do processo n. 0709084-76.2018.8.07.0003) que, nos autos do cumprimento de sentença movido por LS&amp;M Assessoria Ltda., indeferiu a impugnação ao bloqueio de R$3.133,12 (três mil, cento e trinta e três reais e doze centavos) realizado via BACENJUD em conta corrente do ora agravante. Em suas razões recursais (ID 22309609), o agravante requer, inicialmente, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Quanto ao mérito, sustenta que a quantia penhorada seria proveniente de aposentadoria e, por conseguinte, gozaria de impenhorabilidade, com fulcro no art. 833, IV, do CPC. Aduz que o extrato bancário anexado aos autos comprovaria a origem alimentar da verba penhorada. Argumenta que os valores constantes de sua conta corrente serviriam unicamente para manutenção sua e de sua família. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de seja efetuada a “liberação dos valores retidos indevidamente em conta”. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar, com a reforma da decisão agravada. Sem preparo, ante o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita. É o relato do necessário. Decido. 2. O § 7o do art. 99 do CPC dispõe que, requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao Relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. Cabe ressaltar que não há informação se o referido pedido foi analisado pelo juízo de origem. O direito de acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5, inciso XXXV da Constituição Federal, em que sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, razão da assistência judiciária gratuita (art. 5, LXXIV da CF). Nessa análise inicial, verifico que o agravante ostenta as condições para ser agraciado com o pleiteado benefício. Compulsando os autos, verifica-se que, conforme consta do contracheque acostado aos autos de origem, o agravante aufere renda líquida de aproximadamente R$4.900,00 (quatro mil e novecentos reais). Também se infere dos autos que paga aluguel de R$1.300,00 (mil e trezentos reais), além de arcar com as despesas de seu lar. Tal situação revela, ao menos nessa fase inicial, a insuficiência de recursos para suportar o pagamento das custas e despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência, o que viabiliza tecnicamente a gratuidade de justiça nestes autos. Portanto, defiro a justiça gratuita nestes autos e conheço do recurso de agravo, nos termos do parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Passa-se à análise do pedido de tutela de urgência recursal. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A despeito dos argumentos recursais, não se revela presente, nesta fase inicial, a probabilidade do direito, tendo em vista que se mostra crível que a conta bancária do executado não é alimentada exclusivamente por verba salarial, diante de depósitos de outros créditos descritos como TRANSF ELET CONTA CORRENTE, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), e CREDITO BRB PARCELADO, no importe de R$14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais). No aspecto, registre-se que não se antevê, em um juízo de cognição sumária, que os créditos a tal título gozam de impenhorabilidade, pois não se demonstrou que são decorrentes unicamente de verba salarial ou remuneratória. Ademais, saliente-se que a decisão agravada não oferece perigo de dano ou coloca em risco o resultado útil do processo, pois o agravante não demonstra, de plano, o prejuízo causado à subsistência de sua família. Por fim, ressoa claro que a execução tramita regularmente com os atos em direção ao pagamento do débito, sendo a constrição inerente à fase de efetivação do direito do credor. Com efeito, conclui-se que a análise incitada pelo agravante requer maior aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, devendo a questão ser decidida pelo colegiado, quando do julgamento definitivo do presente recurso. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Defiro à parte agravante os benefícios da justiça gratuita. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 18 de dezembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora